Tribunal: STF
Processo: ARE 1563697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal Organização Criminosa Art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013.



    Recurso Ministerial que busca a condenação do réu Henrique pelo crime previsto no art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013.



    Recurso da Defesa do réu Flávio que busca a absolvição, por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ainda que extrajudicial, e a fixação de regime inicial aberto.



    Recurso da Defesa do réu Lucas que requer a absolvição, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime inicial semiaberto.



    Materialidade e autoria comprovadas Réus que negaram as acusações negativas que não prosperam Provas que descreveram detalhadamente a dinâmica dos fatos, demonstrando como se deu a identificação de cada um dos integrantes nos fatos apurados, trazendo, inclusive, as respectivas funções de cada um dos agentes criminosos Investigações realizadas pela Polícia Civil que se iniciaram com a apreensão de veículos que possuíam compartimento secreto, e transportavam valores ilícitos provenientes do tráfico de drogas. Em continuidade das investigações, apurou-se que indivíduos se reuniam em uma residência para proceder à contabilidade do tráfico. Então, os policiais realizaram campana e abordaram três indivíduos deixando o local, sendo certo que o réu Lucas era um deles. No interior do imóvel, lograram apreender anotações da contabilidade do tráfico de drogas. Durante o cumprimento de outro mandado de busca e apreensão, na Rua Ciro Alegria, endereço dos genitores do réu Lucas, foram apreendidas mais anotações de contabilidade do tráfico de drogas Policiais Civis esclareceram que, no interior da residência do réu Flávio, onde, após diligências, foi apurado ser a 'casacofre', lograram apreender durante mandado de busca e apreensão a quantia de R$5.000,00 em espécie, guardados no interior de um cofre escondido atrás de um espelho de tomada crime formal condenações de rigor.



    Manutenção da absolvição do réu Henrique fragilidade probatória.



    Dosimetria: Pena-base dos réus Flavio e Lucas justificadamente fixadas acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes. Sem alterações nas demais fases.



    Regime inicial semiaberto mantido nos termos da fundamentação da r. sentença.



    Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal, e porque as demais circunstâncias não recomendam a substituição.



    Recursos das Defesas desprovidos.



    Recurso Ministerial desprovido.



    Mandados de prisão a serem expedidos em desfavor dos réus Flávio Santos das Neves e Lucas Rodrigues Campos, observando-se o regime inicial semiaberto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente